Tribunal: TJSP
Processo: 0000971-50.2003.8.26.0108
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo Município de Cajamar, não conheceu do recurso interposto em razão da intempestividade – Suspensão excepcional dos prazos processuais nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2019 em razão de indisponibilidade / lentidão / intermitência nos sistemas WEB e SAJ – Tempestividade

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo Município de Cajamar, não conheceu do recurso interposto em razão da intempestividade – Suspensão excepcional dos prazos processuais nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2019 em razão de indisponibilidade / lentidão / intermitência nos sistemas WEB e SAJ – Tempestividade aferida - Agravo interno provido.